Tribunal: TJSP
Processo: 0012781-33.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta disciplinar de natureza grave – Apreensão de substância supostamente entorpecente acondicionado dentro de encomendas remetidas ao agravante por via postal (SEDEX) – Autoria não comprovada – Decisão reformada – Recurso provido.